Tribunal: TJSP
Processo: 1013637-75.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1013637-75.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CLAUDIA REGINA LOURENÇO DA SILVA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1013637-75.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo
2
VOTO No 1800
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013637-75.2019/50000
EMBARGANTE: Claudia Regina Lourenço da Silva
EMBARGADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Obscuridade, contradição, omissão ou erro material -
Inocorrência - Pretensão infringente - Propósito de
prequestionamento - Inadmissibilidade - Embargos de
declaração rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra v. acórdão, que
deu provimento à remessa necessária e ao recurso da autarquia, para extinguir a
demanda sem julgamento do mérito, ante a ausência de prévio requerimento
administrativo.
Sustentou a embargante, preliminarmente, que pretende viabilizar a
interposição de recursos aos tribunais superiores. No mérito, em síntese, aduz que
houve à época (mais de dez anos v. fls. 5) requerimento administrativo, porém
negado. Ademais, destacou que a perícia reconheceu a incapacidade. Pugnou
pelo provimento do recurso, com a concessão do benefício afastado.
É o relatório.
Decido.
Conheço dos embargos, porque tempestivos, porém os rejeito, nos
termos da fundamentação a seguir.
Consoante se depreende do comando inserto no artigo 1.022 do
CPC, a oposição de embargos de declaração somente é cabível para se
apontar, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro
material.
Na espécie, contudo, não vislumbro quaisquer dos vícios que
admitiriam a oposição do presente recurso.
A decisão tomada pela Turma Julgadora, em votação unânime,
vem atender entendimento firmado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 631.240/MG, destacado no acórdão embargado, com
repercussão geral reconhecida, no qual restou consignada a imprescindibilidade
do prévio requerimento administrativo para caracterização do interesse de agir.
Trata-se, portanto, de documento necessário à demonstração de
requisito para o ajuizamento de ação.
A decisão embargada analisou suficientemente a questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1013637-75.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo
3
inclusive em relação aos pontos ora abordados, inexistindo quaisquer dos vícios
justificadores dos aclaratórios, especialmente a omissão indicada, de modo que
a reanálise do decisório implicaria na atribuição de efeitos infringentes,
totalmente descabido in casu.
Pertinente invocar o julgado do extinto Segundo Tribunal de Alçada
Civil do Estado de São Paulo, colacionado abaixo:
"A
contradição
que
autoriza
embargos
declaratórios é a contradição interna, isto é, aquela
contradição entre proposições do próprio julgado.
Contradiz-se quem diz o contrário do que antes
disse. Contradição externa, entre o julgado e a
prova, entre o julgado e as razões da parte, entre o
julgado e a lei, a doutrina, a jurisprudência, a
opinião
pública
ou
privada,
nada
disso
dá
ensanchas a embargos declaratórios." (Embargos
de Declaração no 525.423-1/1, 4a Câmara do extinto
Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São
Paulo, Rel. Juiz ANTONIO VILENILSON).
Em verdade, a embargante pretende a reforma do decisum, o que
o faz de modo impróprio, porquanto, para tanto, dispõe dos recursos
excepcionais, direcionados aos Tribunais Superiores.
Por derradeiro, não é demais lembrar que não cabem embargos de
declaração opostos com intuito apenas de provocar prequestionamento, sem a
evidência de vícios de fundamentação que maculem a decisão embargada.
Veja-se o precedente do C. Superior Tribunal de Justiça nesse
sentido:
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECLAMAÇÃO
PREVISTA
NA
RESOLUÇÃO
12/STJ.
HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC. CONTROVÉRSIA
SOLVIDA
INTEGRALMENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
apenas são cabíveis para sanar omissão, contradição
ou obscuridade do julgado recorrido, admitindo-se
também essa espécie recursal para se corrigirem
eventuais erros materiais do decisum. Ausentes essas
permissivas
legais,
os
declaratórios
devem
ser
rejeitados, sendo defeso rediscutir o mérito das
questões já decididas. 2. No caso, a acórdão
embargado concluiu não ser possível estender os
efeitos da reclamação aos processos com trânsito em
julgado e aos que estejam na fase executiva, a partir
da análise da finalidade do instituto regrado pela
Resolução 12/STJ e da aplicação por analogia da Lei
10.259/01,
que
regulamenta
o
pedido
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1013637-75.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo
4
uniformização no âmbito dos Juizados Especiais
Federais. 3. A solução integral da controvérsia com
base em fundamentos suficientes torna desnecessária
a análise de todos os preceitos normativos indicados
pelo
embargante,
até
mesmo
para
fins
de
prequestionamento. 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl na Rcl 3914/BA, Relator Ministro
CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ 26.09.2012, DJe
03.10.2012)
Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios ensejadores destes
embargos de declaração, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou
eliminar a contradição, mas sim alterar o entendimento expresso no julgado por
via inadequada.
Destarte, pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
MARCO PELEGRINI
Relator